Tribunal: TCU
Processo: 004.963/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2422/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.963/2025-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Raimunda Helena do Vale Martins (XXX.934.532-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.